Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-96.2001.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001220-96.2001.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDIR SCARAVELLI - CPF: 191.367.149-68 (APELANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARIA SCARAVELLI - CPF: 332.310.609-15 (APELANTE), SABINO TOCHETTO (APELADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ANARA PAULA BERLET TOCHETTO - CPF: 326.725.190-72 (APELADO), EDNILSON VALCANAIA - CPF: 468.510.031-04 (APELADO), MARIZA KLUGE VALCANAIA - CPF: 745.042.239-53 (APELADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TÍTULOS E CADEIA DOMINIAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - POSSE INJUSTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL RURAL - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência do pedido em ação
reivindicatória
, é necessário o preenchimento dos requisitos da prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta dos réus.

Ausente à posse injusta dos requeridos na área reivindicada, porquanto comprovam por documentos, corroborados pela perícia judicial, que também possuem título de domínio com relação à respectiva área
, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Waldir Scaravelli e Outra
, em face da sentença proferida nos autos da ação reivindicatória, movida em desfavor de
Sabino Tochetto e Outra; Ednilson Valcanaia e Outra e Elton Renato H. Zimpel e Outra
, que julgou improcedente o pedido, condenando os ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que ajuizaram a ação reivindicatória de 420,44ha (quatrocentos e vinte hectares e quarenta e quatro ares) de terras, de uma área maior de 475.6378ha, denominada “Fazenda Scaravelli”, conforme título de domínio expedido pelo INTERMAT, de matrícula no 15.039 do CRI de Sorriso, tendo os apelados questionado o título de domínio por eles apresentados, alegando estar superposto aos seus que são originários do Loteamento Tropical (Colonizadora Rondônia), transcrições primitivas do CRI de Rosário Oeste e usucapião.

Alegam que foram desconsiderados pelo magistrado os vícios de origem das transcrições apresentadas pelos apelados, que são originárias da matrícula 369 criada pelo CRI de Rosário Oeste, que é nula de pleno direito, seja porque modificou a descrição dos limites e confrontações da área, seja porque violou o disposto nos artigos 225, § 2o e 233, ambos da Lei n. 6.015/73 (Lei do Registro Público).

Aduzem que os títulos apresentados pelos apelados não podem ser reconhecidos como válidos, enquanto o título dominial deles não tem qualquer irregularidade, tem origem em terras arrecadadas pelo Estado de Mato Grosso e a aquisição foi devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa do estado. Além disso, foi por eles apresentado a competente certidão de legitimidade.

Em outro ponto, defendem que não há que se falar em superposição, conforme certidão de localização, bem como questiona a validade da perícia, tendo em vista a parcialidade e falsidade do perito e que os apelados não produziram prova alguma de que detém aquisição por usucapião, tendo em vista o prazo de 20 (vinte) anos que era exigido à época do ajuizamento de ação.

Contrarrazões apresentada no Id. 27599496, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento e pela majoração da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem os apelantes reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação reivindicatória, movida em face de Sabino Tochetto e Outra; Ednilson Valcanaia e Outra e Elton Renato H. Zimpel e Outra.

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, a Ação Reivindicatória, fundada no
jus possidendi
, constitui uma demanda real que tem por escopo possibilitar o exercício de um ou mais poderes advindos da propriedade, quais sejam, usar e gozar da coisa.

Sobre o tema, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald explicam que “
a pretensão reivindicatória se qualifica como a tutela conferida ao titular consequente à lesão ao direito subjetivo de propriedade por parte de qualquer um que desrespeite o dever genérico e universal de abstenção. Assim, a reivindicatória é a extensão do direito de sequela ao titular da propriedade como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiros
.” (in Direitos Reais. 2006. Lumen Juris, 3a Ed., p. 187).

Daí decorre que o êxito da respectiva demanda depende da coexistência dos seguintes pressupostos: prova da propriedade do bem reivindicado e demonstração da posse injusta da parte ré, nos termos do art. 1228 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.”.

No caso em comento, quanto ao primeiro ponto, como muito bem consignado pelo magistrado
a quo
, tanto os autores quanto os requeridos possuem igualmente título de domínio com relação à área vindicada, ou seja, ambos possuem títulos aparentemente legítimos. Fato confirmado na perícia judicial.

Já com relação ao segundo ponto, do mesmo modo, não restaram demonstradas a posse injusta dos requeridos nas suas respectivas áreas.

Sobre o tema, Francisco Bueno Loureiro leciona sobre à qualidade da posse do terceiro na área reivindicada,
in verbis
:

“
Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade.
Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse da coisa alheia.
Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha título para sua posse.
” (in Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso. Ed. Manole. São Paulo. 2.011. 5a Ed., pág. 1.214-1.215) (destaquei)

Dos autos, tem-se comprovado que a posse dos apelados não é injusta, haja vista possuírem a posse de seus respectivos lotes, incluindo o tempo de exercício de posse de seus antecessores, há mais de 15 (quinze) anos.

Com efeito, o laudo pericial esclarece que o domínio dos requeridos tem filiação na matrícula 369 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste; que o Projeto Tropical é um loteamento rural aprovado pelo INCRA, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, tendo todos os mapas e memoriais oficializados; que o imóvel em litígio passou a ser cultivado no ano de 1998, bem como que a área dos autores de sobrepõe a área dos requeridos, conforme Ponto de Amarração descrito no próprio título dos autores e inseridos no mapa.
Ou seja, os apelados possuem títulos de domínio da área por eles ocupada, devidamente registradas no cartório competente
(
Laudo pericial - Id. 27590450, datado de 26/11/2007; Laudo complementar - Id. 27593457, datado de 05/08/2009; Laudo complementar em resposta aos quesitos suplementares dos autores - Id. 27599453). (destauquei)

Ressalta-se que
segundo o perito, os proprietários limítrofes ao imóvel dos autores não foram devidamente citados no Processo de Regularização e Ocupação Fundiária que tramitou junto ao INTERMAT n. 023/96, datado de 27/02/96 (cópia do processo acostada nos Id. 27526964-27532484); que a área de regularização no início do processo era de 800ha e após a assinatura das testemunhas esta foi aumentada para 1.483ha (Id. 27590451).

Desse modo, coaduno do entendimento do magistrado a quo e para evitar tautologia transcrevo a sentença nesse ponto,
in verbis
:

“Ressalto ainda que, mesmo não
fazendo parte dos fatos descritos na exordial, no decorrer do feito apurou-se que, por entender que a área objeto da lide era devoluta, assim como era a área de 800ha que havia adquirido do Sr. Atilanio, o autor requereu junto ao INTERMAT o processo de regularidade e ocupação fundiária da área total de 1.483.3878ha, e, conforme narrado anteriormente, a área em litígio é a área que remanesceu após a venda de 1.007,75ha ao Sr. Florindo José Kakin.

No entanto, pelas provas produzidas nos autos, notadamente a prova pericial, verifica-se que o processo de regularização e ocupação fundiária requerido junto ao INTERMAT (023/96) iniciou-se com o objetivo de aquisição da área de 800,9965 hectares, passando posteriormente para 1.483 hectares, quando já haviam sido colhidas as assinaturas dos confrontantes iniciais, sendo que os confrontantes da área em litígio, que fica abaixo (sul) do travessão que divide as Glebas Bené e Rondônia (Projeto Tropical) não foram sequer notificadas no mencionado processo administrativo (quesito 2 – fls. 649 e quesito 04 – fls. 654).

Destaco que este fato é facilmente constatado através da cópia do referido processo (fls. 170/336), notadamente através de fls. 171, fls. 173, fls 178, fls. 220/229.

Com isto, constata-se que o título emitido pelo INTERMAT deve ser considerado com reserva, já que oriundo de processo administrativo duvidoso, conforme apurado na prova pericial”. (Id. 27599485).

Assim, ausente a prova da posse injusta da parte contrária, deve ser reconhecida a improcedência do pleito inicial
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DA APELANTE COMPROVADA POR INSTRUMENTO CONTRATUAL LEVADO A REGISTRO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - POSSE MANSA E PACÍFICA DA REQUERIDA APELADA - ANIMUS DOMINI - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DES PROVIDO.
A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa. Não comprovado que a apelada exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe.
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.” (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018) (destaquei)

Com relação à insurgência dos
apelantes, consistente na suposta imparcialidade do perito, chama a atenção o fato de que tal insurgência somente se deu em 13/12/2007 (Id. 25592486), depois de apresentado o laudo inicial pelo
expert
, já que quando da sua nomeação pelo magistrado
a quo
, datada de 04/06/2007 (Id. 27587991), estes manifestaram favorável à sua indicação, inclusive concordando com o valor dos honorários periciais, conforme petição apresentada no Id. 275888954.

Outrossim, constata-se que foi proferida decisão pelo magistrado
a quo
indeferindo a impugnação ao laudo pericial e reconhecendo preclusa o seu questionamento, datada de 04/11/2009 (Id. 27594952), que foi confirmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento n. 133057/2009 (Id. 27593525).

Ademais,
ad argumentandum tantum
, é de se admirar a afirmação dos apelantes, nas suas razões de recurso, de que “
as falsidades constantes do laudo pericial iniciam com “criação” da Gleba Bené, que foi colocada no mapa pelo perito
” (Id. 27599492), uma vez que consta da petição inicial, distribuída em 08/08/2001, que “
os autores eram proprietários da quantia de 1.483,3878ha de terras,
localizadas na Gleba Bené
, denominada “Fazenda Scaravelli”, no município de Sorriso, conforme consta no título definitivo no 016193, série “B”, expedido pelo INTERMAT
” (Id. 27520463). (destaquei)

Assim, constata-se que, na verdade, os apelantes não comprovaram qualquer parcialidade do perito, como querem fazer crer.

Isso posto,
nego

provimento ao recurso
, para manter incólume a sentença objurgada e majoro os
honorários advocatícios de sucumbência para 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020